Tribunal: TJDFT
Processo: 0727176-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETOS 8.615/2015 E 9.246/2017. REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENAS POR CRIMES COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO. DECRETOS QUE EXIGEM CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA PELO CRIME IMPEDITIVO PARA O DEFERIMENTO DA COMUTAÇÃO DE PENAS EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR, EM RELAÇÃO À PENA PELO CRIME IMPEDITIVO, PERÍODO ANTERIOR AO PRÓPRIO COMETIMENTO DESSE DELITO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1 Agravo em execução penal interposto por reeducando que cumpre pena por crimes comuns e equiparado a hediondo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que negou a comutação das penas relativas aos crimes comuns, afirmando que os Decretos 8.615/2015 e 9.246/2017 exigem o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao delito impeditivo, não podendo ser considerado período de cumprimento de pena anterior ao próprio cometimento do crime impeditivo.
2 Os artigos 8o, parágrafo único, do Decreto 8.615/2015, e 12, parágrafo único, do Decreto 9.246/2017, exigem expressamente que o reeducando cumpra 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo.
3 A literalidade das normas deixa extreme de dúvidas que o requisito determinado pela Presidência da República é que sejam cumpridos 2/3 (dois terços) das reprimendas concernentes aos delitos impeditivos. Assim, não cabe a interpretação de que seria possível computar período de cumprimento de pena anterior ao próprio cometimento do crime impeditivo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4 Agravo em execução penal conhecido e desprovido.